Tribunal: CARF
Processo: 12154.722663/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.722663/2021-47
ACÓRDÃO
1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 105-007.396,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (DRJ05), que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo
de constituir crédito tributário de Multa Isolada por compensação indevida, referente(s) ao(s)
ano(s)-calendário de 2019 e 2020, no valor histórico de R$ 1.047.142,50.
O objeto da autuação é a exigência de multa isolada no percentual de 150% sobre o
valor dos débitos compensados indevidamente através de Declarações de Compensação
(DCOMPs) consideradas falsas, acrescida de 75% pelo não atendimento à intimação fiscal para
prestar esclarecimentos, totalizando 225%. A fiscalização apontou que o contribuinte informou
créditos de Saldo Negativo de IRPJ nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2019, enquanto sua Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) indicava débitos de IRPJ a pagar, e que as retenções na fonte informadas nas
DCOMPs não foram confirmadas pelas fontes pagadoras.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
3
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 117/138), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que não houve dolo ou intenção fraudulenta por parte da empresa
autuada ou de seu sócio administrador, pois todas as movimentações,
lançamentos e declarações foram realizados exclusivamente pela empresa
Home Gold Gestão Empresarial Ltda, contratada para serviços de
recuperação de créditos tributários, que agiu sob sua inteira responsabilidade;
b) Argumenta que, ausente o dolo da autuada, deve ser excluída a multa de
ofício, citando o artigo 44 da Lei no 9.430/96 e os artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, além de jurisprudência administrativa (CARF, Proc. No
11065.000197/2003-08) e judicial (TRF4, AC 2004.71.05.002588-9) que
exigem comprovação do intuito de fraude para agravar a multa;
c) Que há erro na base de cálculo da multa isolada, pois esta incidiu sobre o
valor total do débito (principal, multa e juros), quando deveria incidir apenas
sobre o valor do tributo não recolhido. Sustenta que o tributo não se
confunde com a multa, conforme artigo 3o do CTN, e que o inciso I do artigo
44 da Lei 9.430/96 é taxativo ao definir a base de cálculo como o tributo ou
contribuição devida. Cita o STF (RE 95213 SP) para corroborar a distinção
entre tributo e multa, argumentando que a multa tem natureza
sancionatória e não indenizatória, função esta dos juros;
d) Que, eventualmente, a multa de 225% possui caráter confiscatório, violando
o artigo 150, IV, da Constituição Federal e o princípio da razoabilidade. Cita
decisões
do
TRF1
(AC
0010709-31.1997.4.01.3300,
AC
0039643-
05.1997.4.01.0000, AMS 200533000229710 BA) e do TRF3 (AC 0042379-
78.1998.4.03.9999) que reduziram multas consideradas excessivas.
Argumenta, com base em julgados do STF (RE 833.106 e AgRg no AI
727.872/RS), que multas punitivas não devem ultrapassar 100% do valor do
tributo e multas moratórias, 20%, sob pena de confisco;
e) Que há ilegitimidade da sujeição passiva solidária do administrador, Antonio
Candido da Silva, pois não ficou demonstrado que agiu com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme exige o
artigo 135, III, do CTN;
f) Afirma que os atos foram praticados por procuradores contratados e que o
erro sobre a eventual ilicitude dos fatos afasta o dolo dos sócios. Cita o
princípio da separação patrimonial, o artigo 121 do CTN e doutrina (Hugo de
Brito Machado) para reforçar que a responsabilidade do sócio é subsidiária e
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
4
subjetiva, dependendo da comprovação de dolo. Invoca a Súmula 430 do
STJ, segundo a qual o mero inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05, proferiu o Acórdão n.o 105-007.396 (fls. 152/166) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2019, 2020
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, exceto quando
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa isolada em razão de não-homologação da
compensação, no percentual de 150% sobre o valor dos débitos
compensados indevidamente, quando se comprova a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sendo este percentual
agravado para 225%, pelo não atendimento à intimação fiscal para prestar
esclarecimentos.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE.
Foge à competência da autoridade administrativa apreciar as alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento pátrio, por se tratar de matéria reservada ao Poder
Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
5
Inicialmente, a DRJ apreciou a tempestividade da impugnação e a suspensão da
exigibilidade do crédito para os demais autuados. Esclareceu que manifestações de
inconformidade contra os despachos decisórios que não homologaram as compensações tiveram
seguimento negado e os processos foram arquivados. A DRJ também afirmou que entendimentos
de doutrina e jurisprudência não vinculam a administração, e que decisões judiciais em
repercussão geral ou repetitivos só vinculam a RFB após manifestação da PGFN, o que não ocorreu
para as multas em questão.
No mérito, a DRJ considerou que a exigência da multa isolada por compensação não
homologada com falsidade na declaração, no percentual de 150% (art. 18 da Lei no 10.833/03, c/c
art. 44, I, da Lei no 9.430/96), agravada em 75% pelo não atendimento à intimação (art. 44, § 2o,
da Lei no 9.430/96), totalizando 225%, tem previsão legal. Afastou a alegação de
inconstitucionalidade (confisco, razoabilidade) por incompetência da esfera administrativa
(Súmula CARF no 2).
Quanto ao erro na base de cálculo da multa, a DRJ entendeu que o § 2o do art. 18
da Lei no 10.833/03 prevê expressamente que a base de cálculo é o "valor total do débito
indevidamente compensado", incluindo principal e encargos moratórios, não se limitando ao valor
do tributo.
Sobre a ausência de dolo, a DRJ argumentou que a entrega das declarações por
procurador (Home Gold) não afasta a sujeição passiva da contribuinte nem a responsabilidade de
seu sócio. Considerou que a contribuinte, ao contratar a Home Gold e outorgar-lhe poderes, agiu
com culpa (culpa in eligendo e in vigilando) e com dolo ao apresentar DCOMPs com informações
falsas para compensar fraudulentamente tributos, mesmo que por meio de procurador. Destacou
que a contribuinte foi intimada a comprovar os créditos e esclarecer divergências, mas
permaneceu silente e não reconheceu a infração nem denunciou a procuradora.
Por fim, a DRJ manteve a responsabilidade solidária do sócio administrador,
ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA (art. 135, III, do CTN), entendendo que a pessoa jurídica atua por
meio de seus administradores e que a fraude demonstrada (apresentação de DCOMPs com
informações falsas para criar direito creditório fictício e compensar tributos) justifica a
responsabilização, citando o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 e a Nota GT Responsabilidade
Tributária no 1/2010. A decisão também considerou não impugnada a responsabilização da Home
Gold Gestão Empresarial e seus sócios.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
169/190), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
6
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A contribuinte apresentou Recurso conjunto com seu sócio administrador,
ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA, na qual contestaram tanto o crédito tributário lançado quanto a
responsabilização atribuída a este sócio. Os demais responsabilizados solidariamente (a empresa
HOME GOLD GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, e seus sócios administradores PEDRO PAULO VILA
NOVA RAMALHO e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA), não apresentaram manifestação de
inconformidade e Recurso, razão pela qual a responsabilização destes resta definitiva, caso
mantido o lançamento.
Em resumo, trata-se de lançamento de multa isolada no percentual de 150% com
fundamento na falsidade da declaração, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/03. Por sua vez, a
autoridade fiscal também aplicou o agravamento por falta de atendimento a intimação.
No que se refere ao fundamento do lançamento da multa isolada, qual seja, a
falsidade da declaração, o mérito deveria ser discutido nos autos dos processos de crédito nos
12154.722315/2020-99,
12154.722316/2020-33
e
12154.722317/2020-88,
entretanto,
a
contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade contra o DD que declarou a
falsidade da declaração.
Pois bem, tal premissa é importante vez que, no que se refere à aplicação da multa
de 150% ela decorre de expressa previsão legal quando estivermos diante de falsidade de
declaração, e a sua caracterização resta definitiva com base na decisão definitiva ocorrida no
processo de crédito.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
7
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva e atende a todos os requisitos de admissibilidade, por
isso, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe observar que a impugnação apresentada tempestivamente
por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação
aos demais, exceto quando versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, conforme dispõe o art. 5o, § 1o, da Instrução Normativa RFB no
1.862, de 27 de dezembro de 2018.
A CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI apresentou impugnação conjunta
com seu sócio administrador, ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA, na qual contestaram
tanto o crédito tributário lançado quanto a responsabilização atribuída a este
sócio. Desta forma, os demais responsabilizados solidariamente (a empresa
HOME GOLD GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, e seus sócios administradores PEDRO
PAULO VILA NOVA RAMALHO ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA), mesmo que não
tenham apresentado impugnação, aproveitarão do resultado do presente
julgamento, exceto quando à responsabilização solidária destes.
Cabe registrar, também, que foram apresentadas manifestações de inconformidade nos Processos de crédito nos
12154.722315/2020-99,
12154.722316/2020-33 e 12154.722317/2020-88 contra os despachos decisórios
que não homologaram as compensações objeto da autuação em julgamento.
Contudo, foi negado seguimento a tais manifestações de inconformidade, posto
que nelas não constavam os motivos ou pontos de discordância contra a não
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
8
homologação das compensações, mas sim os motivos contra os lançamentos da
multa em julgamento no presente processo. Os referidos processos se encontram
atualmente arquivados.
No mérito, tendo em vista que foram citadas jurisprudências judicial e
administrativa, além de passagens de doutrina jurídica, cabe esclarecer que os
entendimentos nelas contidos servem apenas como forma de ilustrar e reforçar
sua argumentação, não vinculando a administração àqueles entendimentos, isto
porque não têm eficácia normativa.
Especificamente em relação às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda
Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou
em Recursos Especiais Repetitivos (STJ) somente vinculam a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após expressa manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos moldes previstos na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, que regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), o que não ocorreu em relação às
multas em questão.
A exigência da multa isolada em razão de não-homologação da compensação,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
está prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03 com a redação dada pela Lei n0
11.488, de 2007, sendo que percentual previsto no § 2o do referido artigo é o
dobro do previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
de 150%, e tem como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Já o aumento de metade do percentual, acima referido, pelo não atendimento à
intimação fiscal para prestar esclarecimentos, tem previsão no § 2o art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, perfazendo
um total de 225% sobre os débitos indevidamente compensados.
Com efeito, diante da previsão legal para exigência da referida multa, no
percentual de 225% sobre os débitos indevidamente compensados, é ineficaz na
defesa administrativa a alegação de que a aplicação da referida multa violaria
princípios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade o do que veda
a utilização de tributo com efeito de confisco, pois foge à competência de a
autoridade administrativa apreciar as alegações de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento pátrio, por se tratar
de matéria reservada ao Poder Judiciário. Tal entendimento já se encontra,
inclusive, sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Foi alegado erro no cálculo da multa lançada, sob o fundamento de que a
autoridade fiscal fez incidir o percentual da multa não só sobre o valor do tributo,
como dispõe taxativamente o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, mas sim sobre a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
9
totalidade do valor compensado, o que inclui também valores relativos à multa de
mora e aos juros moratórios.
Contudo, tal alegação não procede, posto que a Lei no 9.430, de 1996, não dispõe
acerca da base de cálculo da multa em questão, somente é referenciada pela art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
para o estabelecimento do percentual a ser aplicado. Por seu turno, § 2o do
referido artigo prevê expressamente que a multa isolada em questão tem "como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado", o que inclui
o valor do principal e dos eventuais encargos moratórios (multa e juros)
decorrentes do atraso no pagamento/ compensação.
A impugnante contesta a aplicação da multa, também, sob a alegação de
inexistência de dolo direto da empresa autuada e/ou seu sócio administrador.
Relata que foi procurada pela empresa Home Gold Gestão Empresarial Ltda e seus
sócios, que ofereceram serviços de recuperação de créditos tributários, inclusive
com remuneração pro êxito, após homologação pelo Fisco dos procedimentos
que eles realizassem; que acreditou na legitimidade do trabalho oferecido, tendo-
lhes contratado e outorgou-lhes procuração, devidamente registrada nos sistemas
da RFB; e que, então, a Home Gold e seus sócios passaram, sob sua inteira
responsabilidade, a promover os levantamentos das recuperações fiscais
possíveis.
Aduz que todas as movimentações, lançamentos, apurações e declarações que
motivaram a autuação foram realizados exclusivamente pela procuradora
contratada, sem que houvesse qualquer ingerência ou determinações por parte
da contribuinte e seu representante legal. Assim, não se poderia imputar qualquer
intenção dolosa à autuada e seu representante/administrador, na medida em que
não participaram ativamente dos fatos que ensejaram a apuração fiscal e, ausente
intenção dolosa, sendo este o fundamento para a exigência da multa isolada em
questão.
Vê-se que as alegações são no sentido de imputar à Home Gold e aos seus sócios
a responsabilidade pelas infrações lançadas. Entretanto, o fato de as declarações
terem sido entregues pela procuradora não afasta a sujeição passiva da
contribuinte, que outorgou a procuração, bem como a responsabilização solidária
de seu sócio administrador.
Deve-se observar que a contribuinte foi intimada, no curso da ação fiscal, a
apresentar os comprovantes de retenção e a esclarecer a divergência entre os
valores de saldos negativos informados nas DCOMP e os apurados em sua
Escrituração Contábil Fiscal - ECF, contudo, permaneceu silente. Também nada
apresentou na impugnação ou manifestações de inconformidade que
demonstrasse os direitos creditórios informados nas DCOMP em questão, ou que
esclarecesse as divergências entre as informações constantes nas DCOMP e na
ECF. A impugnante nem mesmo reconheceu a ocorrência da infração tributária,
nem demonstrou ter denunciado criminalmente os representantes da
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
10
procuradora, alega singelamente que se alguma falha ocorreu a culpa foi da
procuradora.
O certo é que ao assinar o contrato com a Home Gold, e lhe outorgar poderes
para realizar todos os serviços disponibilizados pela Receita Federal, a
contribuinte agiu no mínimo com incúria (culpa in eligendo) e com negligência ao
não cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o serviço prestado (culpa in
vigilando). E mais, agiu com dolo ao apresentar DCOMP com informações falsas
acerca de ser beneficiária de imposto retido na fonte, de forma a compor direito
creditório inverídico de saldo negativo de IRPJ, mesmo que por meio de
procurador, e compensar de forma fraudulenta tributos federais por ela devidos.
Assim, uma vez demonstrada a falsidade das DCOMP apresentadas, é procedente
a exigência prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007.
Quanto à responsabilização solidária do sócio administrador da autuada,
ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA, atribuída nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
cabe esclarecer inicialmente que esta responsabilização não afeta a
responsabilidade da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente
responsáveis pelo crédito tributário, sem desoneração da pessoa jurídica ou
benefício de ordem, ou seja, tem natureza solidária. Neste sentido são o Parecer
PGFN CRJ/CAT no 55, de 2009, e a Nota GT Responsabilidade Tributária no 1, de
2010, cuja ementa e trechos estão abaixo transcritos:
PGFN CRJ/CAT no 55, de 2009 Responsabilidade tributária. Conceitos e espécies.
Administrador. Responsabilidade tributária subjetiva. Ausência de desoneração da
pessoa jurídica. Inexigência de insolvabilidade da pessoa jurídica contribuinte.
Natureza de responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito. Solidariedade do
tipo impróprio. Hipótese de declaração da obrigação do responsável e não de
constituição. Relação jurídica de garantia. Autonomia da obrigação do
administrador-infrator em relação à obrigação (crédito tributário) do contribuinte
no que tange à natureza (licitude ou ilicitude do fato jurídico), ao nascimento
(momento do surgimento) e à cobrança (exigência simultânea ou não), e
subordinação no que tange à existência, validade e eficácia. Não-ocorrência de
decadência. Perfazimento da prescrição da obrigação do responsável no mesmo
momento da prescrição do crédito tributário do contribuinte. Possibilidade de
declaração da responsabilidade do administrador-infrator por autoridade
administrativa ou judicial, ou por ato do Procurador da Fazenda. Possibilidade de
lavratura de auto de infração para declaração de responsabilidade do
administrador.
Inexistência de nulidade por ausência de participação do responsável na
constituição do crédito tributário da pessoa jurídica contribuinte. Possibilidade de
manejo de todos os meios de proteção do crédito tributário em face do
administrador-infrator que já teve sua responsabilidade declarada administrativa
ou judicialmente.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
11
Nota GT Responsabilidade Tributária no 1, de 2010 VII-Art. 135 do CTN 51. A
Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis, nos
termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois o
Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em vista
que corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese
utilizada nos Tribunais.
52. Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima
citado e da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade
solidária.
53. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e não
dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a
Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Em razão desses
argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo artigo ainda que não consiga demonstrar o dolo.
Deve-se observar que a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, que demonstram capacidade de expressar vontade, elemento
subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade. Assim, não há que se apontar um ato específico do
administrador, de forma personalíssima, para que o responsabilize solidariamente
pelo crédito tributário decorrente de ilicitude implementada pela empresa por ele
administrada, ainda que por meio de procurador.
Portanto, correta a responsabilização solidária do sócio administrador da autuada,
ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA, atribuída nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
uma vez que demonstrada a ocorrência de fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502, de 1964, e crime contra a ordem tributária, nos termos dos artigos 1o,
inciso I, e art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 1990, mediante a apresentação de
DCOMP com informações falsas acerca de retenções na fonte, com o objetivo de
criar um direito creditório fictício e utilizá-lo para compensar tributos devidos.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido e a responsabilização solidária atribuída a ANTÔNIO
CANDIDO DA SILVA, bem como considerar não impugnada a responsabilização da
HOME GOLD GESTÃO EMPRESARIAL e de seus sócios administradores, PEDRO
PAULO VILA NOVA RAMALHO e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA.

A multa aplicada ao caso concreto, multa por não homologação de declaração
considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I e, no caso concreto, foi agravada, uma
vez que a contribuinte não prestou esclarecimentos no curso da ação fiscal. Diante de expressa
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
12
previsão legal, comprovada a falsa declaração e o não atendimento a intimação, subsiste a
aplicação da multa majorada e agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de DComp.
Não se trata, portanto, da multa isolada prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96,
objeto do RE 796939/RS recentemente julgada inconstitucional, não se aplicando a retroatividade
benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Isto porque, em que pese estejamos falando do mesmo percentual de multa até
então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal que enseja a aplicação duplicada da
multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003.
No presente caso estamos diante de multa isolada específica, prevista no §2o do
art. 18 da Lei 10.833/2003, que estabelece de forma objetiva a obrigatoriedade de duplicação da
multa prevista no inc. I, do art. 44 da Lei 9.430/1996, previsão que não sofreu qualquer
modificação.
Por sua vez, o agravamento em 50% da multa aplicável está previsto no§ 2o do art.
44 da Lei 9.430/1996. Portanto, nenhum dos dois dispositivos foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Entretanto, mesmo na suposta hipótese de o contribuinte ter sido vítima de crime
cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a aplicação da multa
qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de outorga de poderes a procuradores, o
contribuinte agiu dolosa e sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e
dificultar a ciência e ação da autoridade fiscal.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos inexistentes!
Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do patrono que representa o
contribuinte. O direito de defesa é uma garantia constitucional, mas a boa-fé processual é
princípio que deve ser observado pelas partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Entendo até que o agravamento da penalidade seria discutível, mas é questão de
mérito que não foi impugnada especificamente.
Mas, mesmo assim, não existem motivos razoáveis para desagravar a penalidade
diante de um caso tão grave e da inércia do contribuinte. Curioso que a contribuinte alega boa-fé
mas sendo ela intimada para esclarecer o crédito quedou-se inerte.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722663/2021-47
13
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento mantendo-se o lançamento e a
responsabilização solidária.
Quanto à responsabilização solidária, também entendo que a mesma deve ser
mantida pelos bons fundamentos da DRJ diante do caso de fraude e utilização de direito creditório
fictício. A atuação foi claramente dolosa, seja diretamente ou indiretamente através de
procuradores legitimamente outorgados pelo sócio da Recorrente.
Ao outorgar a procuração existiu ligação direta da atuação do sócio
responsabilizado, assumindo o risco e a culpa in eligendo passando poderes para agentes que
atuaram com dolo e intenção de fraude.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Original